Tribunal: STJ
Processo: 0000689-87.2013.8.17.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723000 - PE
(2024/0305011-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
EMBARGADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO -
PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
2. A decisão embargada apreciou de forma suficiente a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, aplicando corretamente a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Os embargos limitam-se a renovar argumento já examinado no
agravo interno, revelando-se meio inadequado para a rediscussão da matéria.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f269ef6c-c6aa-4942-b5e8-a6cdf846a49f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f269ef6c-c6aa-4942-b5e8-a6cdf846a49f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723000 - PE
(2024/0305011-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
EMBARGADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO -
PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
2. A decisão embargada apreciou de forma suficiente a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, aplicando corretamente a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Os embargos limitam-se a renovar argumento já examinado no
agravo interno, revelando-se meio inadequado para a rediscussão da matéria.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTINHO
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição, afirmando ter apresentado impugnação específica na petição de agravo
interno, e que o acórdão embargado não teria examinado adequadamente tais argumentos.
Documento eletrônico VDA54730411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:17
Código de Controle do Documento: 7399423f-2380-49a8-b392-c5eefd2e9402

A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão acostada
ao feito.
VOTO
Os embargos de declaração constituem via processual de fundamentação
vinculada, restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na
forma do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No caso, não se verifica nenhum dos vícios alegados.
A decisão embargada examinou adequadamente a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, circunstância
que conduziu à aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
A simples discordância do embargante quanto ao desfecho não configura
omissão, tampouco contradição.
O voto colegiado expôs expressamente que o agravante deixou de impugnar
fundamento autônomo da inadmissão, notadamente aquele relativo à aplicação da
Súmula n. 518 do STJ e da Súmula n. 280 do STF na origem, aspecto suficiente para
manter o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Não há omissão quando o acórdão se pronuncia de forma clara sobre a razão
decisória adotada.
A pretensão do embargante limita-se, portanto, a reabrir discussão de matéria
já decidida, finalidade totalmente incompatível com o rito do
do CPC.
art. 1.022
A orientação desta Turma, inclusive em julgados de minha relatoria, é firme
no sentido de rejeitar embargos manejados com o objetivo de rediscutir matéria decidida
ou de suprir deficiência recursal. Neste sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
, Segunda Turma,
REsp n. 2.180.986/PB,
Ministro Teodoro Silva Santos
julgado em DJEN de
EDcl no AgInt no
relator
19/11/2025,
REsp n. 1.948.122/SP,
, Segunda Turma, julgado em DJEN de
Ministro Teodoro Silva Santos
19/11/2025,
AgInt no
relator
, Segunda
REsp n. 1.999.213/GO,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, DJEN

26/11/2025.
A
desses julgados é inteiramente aplicável à espécie: não cabe
ratio decidendi
embargos de declaração quando inexistente vício próprio e quando se busca rediscutir
fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:17
Código de Controle do Documento: 7399423f-2380-49a8-b392-c5eefd2e9402

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.723.000 / PE
Número Registro: 2024/0305011-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006898720138170180 6898720138170180
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO - PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
EMBARGADO : JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55147221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 341194b8-13de-463a-88cc-6b769a5a21d5

ADVOGADOS
: BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO - PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 341194b8-13de-463a-88cc-6b769a5a21d5